Tribunal: TJMT
Processo: 1007804-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007804-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Suspensão da Exigibilidade, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.915.519/0001-98 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. INAPTIDÃO PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução fiscal, deixou de atribuir efeito suspensivo à garantia oferecida por meio de seguro-garantia judicial. O agravante sustenta que o seguro apresentado preenche os requisitos legais para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o oferecimento de seguro-garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não incluindo o seguro-garantia entre elas.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 378), é no sentido de que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

5. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência dominante e com a interpretação literal do art. 151 do CTN, inexistindo ilegalidade ou abuso a justificar sua reforma.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “ O seguro-garantia judicial, por si só, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN e da Súmula 112 do STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1016972-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024, DJe em 04.12.2024; TJMT, N.U. 1014496-34.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024, DJe em 27.9.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1031144-83.2023.8.11.0002 movidos em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, que o seguro-garantia judicial oferecido preenche os requisitos legais e está apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, da execução fiscal.

A antecipação da tutela recursal almejada pela parte agravante foi indeferida no Id. 274817857.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 287443468, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1031144-83.2023.8.11.0002 movidos em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT), deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos.

O cerne do recurso está em saber se o seguro-garantia é apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Pois bem.

Como se sabe, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se inclui a oferta de seguro-garantia:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.
”

Nesse sentido, a Súmula n. 112, do c. Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.156.668/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 378), adotou o entendimento de que a fiança-bancária ou o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade do rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“[...]
Tese de julgamento: “
1. O seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151 do CTN e Súmula 112 do STJ.
2. A execução fiscal prossegue até o trânsito em julgado dos embargos à execução, ainda que garantida por seguro.”
[...]”. (TJMT, N.U. 1016972-11.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2024, Publicado no DJe em 04.12.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento: “
O oferecimento de seguro-garantia
não impede a inscrição no Cadin ou em outros registros de inadimplência,
nem suspende a exigibilidade do crédito tributário
, conforme entendimento consolidado.”
[...]”. (TJMT, N.U. 1014496-34.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.9.2024, Publicado no DJe em 27.9.2024).
[sem destaque no original].

Como visto, o seguro-garantia, embora tenha a capacidade de garantir o juízo para a oposição de embargos à execução fiscal (em consonância com o artigo 9º da Lei de Execuções Fiscais) e para a expedição da certidão negativa de débitos (CND), não é capaz, por si só, de suspender o crédito tributário.

A partir dessas premissas, a decisão agravada está em consonância com o entendimento deste e. Tribunal a respeito da controvérsia, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025